Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725333-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ALBERTO SALVATORE GIOVANNI VILARDO, IRENE NOGUEIRA ROCHA CLEMENTINO, FERNANDO PEDRO DE BRITES, ARMIN REINEHR NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA LIDE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O título executivo em execução consiste na sentença que julgou parcialmente procedente a oposição para reconhecer à Terracap a propriedade do imóvel objeto dos autos, pois está inserido na área de Proteção Ambiental do Planalto Central e na área de Proteção Ambiental de manancial Mestre D’Armas, e a validade da licença de ocupação provisória firmada entre os réus da ação originária com a extinta Fundação Zoobotânica do DF e, por conseguinte, a justa posse do imóvel. 2. Verifica-se que o título executivo judicial foi declaratório em relação aos autores da ação de reintegração de posse tão somente para reconhecer que não possuem qualquer direito real sobre o imóvel, razão de o mandado de reintegração de posse em favor da Terracap não poder ser a eles direcionado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 109 e 502, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do julgado viola a coisa julgada. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 109 e 502, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (REsp n. 2.061.703/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois, segundo iterativos julgado do STJ, “Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.” (AgInt no REsp n. 1.937.132/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009